Tribunal: TJPA
Processo: 0329331-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0329331-98.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA FRANCO PERDIGAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0329331-98.2016.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: JOSÉ MARIA FRANCO PERDIGÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da ação declaratória de estabilidade excepcional cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por JOSÉ MARIA FRANCO PERDIGÃO, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, em razão do abandono da causa por parte do autor. Embora tenha condenado o demandante ao pagamento das custas processuais, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de triangulação da lide e por se tratar de matéria reconhecida de ofício. O ente público recorreu, pugnando pela reforma parcial do decisum, para que fosse arbitrada verba honorária, nos termos dos arts. 85 e 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, mesmo diante da extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa e da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração ou à extinção do processo deve arcar com os encargos processuais, mesmo quando não houver julgamento de mérito.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, decorreu da inércia do autor, que deixou o feito paralisado por vários anos, caracterizando desinteresse processual e gerando prejuízo à parte adversa.

A alegada ausência de triangulação da lide não se sustenta, uma vez que o Estado do Pará apresentou contestação nos autos, havendo efetiva formação da relação processual.

A fixação de honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85 do CPC, sendo compatível com o benefício da gratuidade da justiça, cuja concessão apenas suspende a exigibilidade da verba, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Considerando-se o valor irrisório da causa (R$ 250,00), a baixa complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido, impõe-se o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte autora que abandona o processo, ensejando sua extinção sem resolução de mérito, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em causas de valor irrisório e baixa complexidade, é admissível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 98, §§ 2º e 3º; art. 485, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021.
STJ, AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 18.11.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
23 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por JOSÉ MARIA FRANCO PERDIGÃO, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Historiando os fatos, JOSÉ MARIA FRANCO PERDIGÃO ajuizou a ação suso mencionada em face do ESTADO DO PARÁ, na qual pleiteou o reconhecimento de estabilidade excepcional no cargo que ocupava, fundamentando seu pedido na necessidade de manutenção do vínculo sob o prisma da proteção social e da continuidade do serviço público, bem como na ausência de convocação para concurso público e na precariedade da relação contratual existente.

Requereu, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa, o reconhecimento judicial da estabilidade excepcional, com a concessão de tutela antecipada para manutenção de seu vínculo funcional até o julgamento final da lide.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

Dispõem os arts. 485, inciso II e III do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe competir e abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

NO CASO VERTENTE, constata-se que o feito se encontra abandonado por vários anos, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(...)

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos constam, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Havendo decisão antecipatória pendente de cumprimento, REVOGO nesta oportunidade a LIMINAR CONCEDIDA, bem como DETERMINO O RECOLHIMENTO DE QUAISQUER MANDADOS neste processo, SEM CUMPRIMENTO.
CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELATIVAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS as quais, entretanto, ficarão em condição suspensiva de exigibilidade, caso tenha sido deferida tácita ou expressamente a justiça gratuita (AREsp nº 440971, REsp nº 1.721.249 e REsp nº 904.289).
DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tendo em vista se tratar de matéria reconhecida de ofício por este Juízo e/ou pela não triangulação da lide.
Havendo interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, intime-se a apelada no prazo legal, se já integrada à lide, para apresentar contrarrazões caso queira, e, após, retornem conclusos para apreciação do juízo de retratação, na forma do art. 485, §7º do CPC.
PROCEDA A UPJ ao necessário para cobrança de eventuais custas pendentes, se houver, advertindo-se às partes quanto a inscrição em dívida ativa, em caso de inadimplemento.
P.R.I.C. Após, transitado em julgado, estando o feito devidamente certificado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o ente público sustentou que, embora a sentença tenha extinguido o feito sem resolução de mérito, incorreu em equívoco ao deixar de fixar verba honorária, em desacordo com o art. 85 do CPC. Alegou que, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa à extinção do feito, no caso, o autor que deixou o processo paralisado por anos, deve arcar com os honorários advocatícios.

Defendeu que, mesmo em caso de concessão de justiça gratuita, persiste a obrigação da parte vencida quanto aos honorários, conforme os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, cuja exigibilidade apenas fica suspensa, não sendo afastada. Requereu, assim, a reforma da sentença para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados por equidade, conforme o art. 85, § 8º do CPC, tendo em vista o valor irrisório da causa, fixado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua 10ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público primário e de relevância social que justificassem sua intervenção no feito. Fundamentou sua posição com base no art. 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, ressaltando que o objeto da demanda trata de interesse particular das partes, sendo despicienda a atuação ministerial no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, mas deixando de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de que a matéria foi reconhecida de ofício e/ou pela ausência de triangulação da lide
.

Conforme se extrai dos autos, a ação foi proposta por JOSÉ MARIA FRANCO PERDIGÃO em face do ESTADO DO PARÁ, tendo por objeto o reconhecimento judicial de estabilidade excepcional em relação funcional precária, com pedido de tutela antecipada. Após o ajuizamento, não houve qualquer impulso válido por parte do autor, resultando na paralisação do processo por vários anos, culminando na extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos dos incisos II e III do art. 485 do CPC.

A insurgência recursal do ESTADO DO PARÁ se limita à ausência de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta o ente estatal que, à luz do princípio da causalidade, deve-se impor à parte autora, que deu causa à extinção do feito, o ônus da verba honorária. Alega que, ainda que beneficiária da justiça gratuita, a parte vencida deve ser condenada ao pagamento dos honorários, cuja exigibilidade apenas resta suspensa, conforme previsão dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Requer, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade, consoante o art. 85, § 8º do mesmo diploma legal, em razão do valor ínfimo da causa (R$ 250,00).

Assiste razão ao apelante.

No que tange aos honorários advocatícios, sabe-se que estes constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

De acordo com o Princípio da Causalidade, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1. No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

Destarte, para aplicação do Princípio da Causalidade, deve ser analisado quem deu causa à Propositura da demanda.

No presente caso, a conduta processual do autor, que abandonou a causa por anos, caracterizou manifesto desinteresse, gerando os efeitos jurídicos previstos na norma processual e onerando o Judiciário com tramitação infrutífera. A alegada ausência de “triangulação da lide” ou de impulso válido pelo réu não afasta a incidência do princípio da causalidade. De mais a mais, no presente caso, houve sim a triangulação da lide, inclusive com a apresentação de contestação pelo Estado do Pará.

É pacífico o entendimento segundo o qual a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, não afasta o dever de fixação de honorários advocatícios, especialmente quando a extinção decorre de conduta da parte autora que deu causa à inutilidade do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte contrária

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes
.
2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . OBSERVÂNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ
, extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
2 . Caso em que a Corte Regional reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos e, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3.
Nesta instância especial, houve extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, mantida a condenação do promovente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, por força do princípio da causalidade, reconhecido na instância de origem. 4
. O acolhimento das razões aqui trazidas para afastar o princípio da causalidade demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na PET no REsp: 2015387 SP 2022/0223087-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Joanna Thereza de Araújo Lobão. O recorrente pleiteou, em sede recursal, a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por ter dado causa à extinção do processo . A apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção sem julgamento do mérito deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus quem deu causa à instauração ou continuidade indevida do processo.

4 . O art. 485, § 2º, do CPC, determina expressamente que, no caso de extinção fundada no abandono da causa (inciso III), o autor será condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência pátria, incluindo julgados do STJ e tribunais estaduais, consolidou o entendimento de que o abandono do processo pela parte autora, mesmo após regular intimação, impõe a ela o ônus sucumbencial, inclusive quanto aos honorários .

6. No caso concreto, a parte autora deu causa à extinção do processo, por abandono da causa, o que justifica a aplicação do art. 485, § 2º, do CPC, bem como o arbitramento da verba honorária.

7 . Considerando o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, a exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser suspensa por 5 anos, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando o processo for extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, com base no princípio da causalidade.

2 . A responsabilidade pelo ônus sucumbencial, mesmo na ausência de julgamento de mérito, recai sobre quem deu causa à instauração ou permanência indevida do processo.

3. A concessão de gratuidade de justiça não impede a condenação em honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade por até cinco anos.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00589271120138140301 27660370, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O ENTENDIMENTO DE ABANDONO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse. Sentença de extinção sem resolução de mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir superveniente e abandono da causa, deixando de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte adversa. Necessidade de fixação .
Os honorários advocatícios regem-se pelo Princípio da Causalidade e, assim, responde pelo custo do processo aquele que deu causa a ele. Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido, para condenar a parte autora/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00145956820138140006 19245740, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA . ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA . SILÊNCIO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. AÇÃO QUE ENVOLVE SAÚDE. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA . APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(...)
; 2 . Nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil a concessão da gratuidade de justiça, não afasta o ônus de sucumbência previsto no art. 85, do CPC; apenas fica suspensa sua exigibilidade; 3. Sendo a saúde um bem de valor inestimável, tem aplicação o disposto no art . 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para fixação equitativa dos honorários de sucumbência; 4. Recurso de apelação conhecido e provido
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00086582320148140045 13351496, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, não há impedimento legal à condenação da parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita aos honorários advocatícios, nos termos do §2º do art. 98 do CPC. A exigibilidade da verba fica suspensa, mas a condenação deve constar do decisum, podendo ser cobrada no prazo de cinco anos, desde que cessada a condição de hipossuficiência.

Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o posicionamento que já vinha sendo adotado pelos Tribunais passou a constar expressamente no diploma legal,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2
o

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Outrossim, não resta dúvidas de que a concessão da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do pagamento dos honorários advocatícios, mas tão somente suspende a sua exigibilidade enquanto perdurar o estado de miserabilidade financeira.

Em virtude dessas considerações, assiste razão o apelante, uma vez que a parte vencida, ainda que beneficiária da justiça gratuita, deverá ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Nos termos do art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, aplicando-se o princípio da causalidade como fundamento para a imputação da verba de sucumbência.

Por fim, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, tratando-se de causa de valor irrisório, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, observando-se os critérios previstos no §2º do mesmo artigo.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença quanto ao ponto impugnado, para determinar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando-os, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC, considerando o valor da causa, a baixa complexidade da demanda, o trabalho exigido e o grau de zelo profissional.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para REFORMAR a sentença no ponto em que deixou de fixar honorários advocatícios, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, os quais arbitro, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025